Tribunal: TJPA
Processo: 0806298-29.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806298-29.2019.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PRIMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, NISSIM CARDOSO RAICHEL AZULAY, FRIDA AZULAY

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0806298-29.2019.8.14.0006

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

APELADO:
PRIMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP E OUTROS

RELATORA: DESA. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO – CUSTAS PAGAS NO PRAZO DETERMIADO - SENTENÇA ANULADA.

1.

Decisão determinou o pagamento de custas no prazo de 10 (dez) dias. Antes do término do prazo foi certificado o não recolhimento.

2.

Custas pagas no prazo estipulado. Sentença anulada.

2. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
extinguiu o processo sem resolução do mérito.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID. 3752825) extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, afirmando que o requerente foi intimado para que recolhesse as custas, mas
“manteve-se inerte ao chamado judicial, conforme certidões de fls. 85 (ID 14477479), 93 (ID 17078144) e 106 (ID 17378971).
”.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação (ID.3752832), alegando que a presente ação não deveria ter sido extinta por falta de interesse, uma vez que as custas foram devidamente pagas no prazo determinado.

Não houve apresentação de contrarrazões, uma vez que o apelado sequer foi citado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O mérito recursal incide sobre a nulidade ou não da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC,
em razão de falta de interesse no prosseguimento do feito.

Observo que o Despacho de ID 3752811, que determinou a intimação do requerente para recolher as custas judiciais no prazo de 10 (dez) dias, foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico no dia 22/05/2020, conforme verificado nos autos no PJE do primeiro grau, aba “expedientes”.

Decorridos apenas 03 (três) dias, em 25/05/2020, o diretor de secretaria certificou (ID 3752819) “
que a parte autora, novamente, não recolheu às custas para referente ao ato de secretaria para expedição da carta precatória”.

Contudo, as custas foram devidamente pagas em 29/05/2020. O relatório de conta, o boleto bancário e o comprovante de pagamento foram juntados ao processo em 03/06/2020,
dentro do prazo determinado de 10 (dez) dias
.

Como a diligência determinada foi devidamente obedecida
,
a falta de interesse não restou configurada. Dessa forma, não houve a violação ao artigo 485, VI do CPC.

Portanto, a sentença recorrida padece de nulidade, na medida em que a duração razoável do processo preza pela celeridade na tramitação dos feitos e não pela extinção dos processos a qualquer custo.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornarem ao juízo de origem para regular processamento ao feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/02/2024